Tribunal: TJBA
Processo: 8011323-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011323-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: WALDELICE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. VALOR FIXADO EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida por Waldelice Alves dos Santos, a qual fixou os honorários periciais no valor de três salários mínimos, a serem antecipados exclusivamente pela parte ré, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da produção da prova técnica. O agravante alega excessividade e desproporcionalidade do valor arbitrado, por se tratar de perícia envolvendo cálculos financeiros simples relativos ao PASEP. Requereu efeito suspensivo e, ao final, a redução ou redistribuição dos honorários. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a complexidade técnica da perícia, em razão da necessidade de análise da legislação do PASEP, expurgos inflacionários e normas do Banco Central.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e razoabilidade da decisão que fixou os honorários periciais no valor de três salários mínimos, exclusivamente a cargo da parte ré, observando a complexidade da perícia determinada, a Resolução CNJ nº 232/2016 e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil, compete ao juiz fixar o valor dos honorários do perito, considerando critérios como a complexidade da matéria, grau de especialização e peculiaridades do caso concreto.

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, os quais foram devidamente observados pelo juízo de origem.

A perícia não se limita a simples cálculos, exigindo análise histórica da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, aplicação de normas específicas e interpretação de diretrizes técnicas, o que demonstra a complexidade do trabalho a ser realizado.

Não há comprovação de que o valor fixado comprometa o direito de defesa do agravante ou represente ônus desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais em valor equivalente a três salários mínimos é compatível com a complexidade da perícia que envolva análise histórica de conta vinculada ao PASEP, normas bancárias específicas e expurgos inflacionários.

2. A ausência de demonstração objetiva de onerosidade excessiva afasta a alegação de violação à ampla defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011323-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
WALDELICE ALVES DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator